Tribunal: TJDFT
Processo: 0730811-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-29

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. DIREITO DE FAMÍLIA E INFANTOJUVENIL. MEDIDAS PROTETIVAS. GUARDA. CONVIVÊNCIA FAMILIAR. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI HENRY BOREL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONFLITO ENTRE OS PAIS. RECURSO PROVIDO.
1. A reclamação criminal é admitida quando a decisão impugnada não possui recurso específico e pode causar dano irreparável ou de difícil reparação, conforme o art. 232 do RITJDFT.
2. A Constituição Federal e a Lei no 14.344/2022 (Lei Henry Borel) asseguram prioridade absoluta à proteção da criança e do adolescente, autorizando medidas protetivas de urgência diante de indícios de violência doméstica.
3. A decisão originária baseou-se em boletim de ocorrência, manifestação da vítima e manifestação do Ministério Público, elementos suficientes para justificar a cautela inicial, mesmo sem a oitiva prévia da genitora (Lei no 11.340/06, art. 19).
4. Documentos juntados pela agravante contradizem a versão de maus-tratos, evidenciando acompanhamento do menor por órgãos de proteção e seu comprometimento escolar.
5. A legislação assegura à criança o direito à convivência com a família e determina que o poder familiar deve ser exercido em igualdade de condições por ambos os genitores (ECA, arts. 4o, 19, 21 e 22; CC, art. 1.589).
6. O comportamento dos pais deve sempre se pautar pelo melhor interesse da criança, evitando que os filhos sejam utilizados como instrumento de disputa entre o ex-casal.
7. A ausência de contato entre mãe e filho desde o deferimento da medida protetiva, sem previsão para conclusão de estudo de caso pelo NERCRIA, reforça a necessidade de reavaliação da medida.
8. O contexto probatório indica que a medida protetiva deve ser revogada, sem prejuízo de nova análise pelo Juízo originário após estudo de caso ou surgimento de fatos novos.
9. Agravo interno prejudicado. Reclamação criminal conhecida e provida.